Tribunal: TJES
Processo: 5001521-90.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspensão Condicional de Processo; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001521-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA e outros
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
REGRESSÃO DE REGIME. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DE PENA
. AUSÊNCIA DE PROVAS
QUE DEMONSTREM A ILEGALIDADE DA DECISÃO
.

ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

1. É
pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2.
In
casu, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante
e documentos pessoais do paciente, mas
nenhum outro documento que demonstre a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso. Tampouco juntou aos autos cópia da decisão que decretou a
regressão de regime
do paciente
ou comprovação de que o pedido ora atravessado foi apresentado ao d. magistrado de piso, a fim de se evitar a
supressão de instância.

3.
Além disso,
segundo jurisprudência consolidada, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. E, pretendendo o impetrante impugnar decisão proferida nos autos da execução, o instrumento adequado seria o agravo a execução – e não o presente remédio constitucional.

4.
Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001521-90.2023.8.08.0000

PACIENTE:
LAURO FERNANDES DOS SANTOS PEREIRA

A. COATORA:
J
UÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LAURO FERNANDES DOS SANTOS PEREIRA
, em face de ato praticado pelo
MM.
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES
, nos autos d
a

execução
nº
0022786-36.2026.8.08.0048
, em que
determinou a regressão de seu regime prisional de aberto para o semi-aberto.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente
foi cerceado de seus direitos fundamentais, posto que não lhe foi garantida a oportunidade de se justificar ou defender.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para
a manutenção do regime aberto e, no mérito, a nulidade da decisão que determinou a regressão, oportunizando-lhe a justificativa.

Decisão (ID
4314853
) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4855819), informando que foi regredido o regime do paciente porque ele abandonou o cumprimento da pena em 16/05/2020, expedindo o mandado de prisão.

Parecer da
D. Procuradoria de Justiça,
opinando
pela denegação da ordem (ID
4907976
).

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que negou o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

E, no caso em tela entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem,
uma vez que o presente
HC
foi impetrado sem

documentos essenciais para o exame.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

In
casu, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante
e documentos pessoais do paciente, mas
nenhum outro documento que demonstre a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso. Tampouco juntou aos autos cópia da decisão que decretou a
regressão de regime
do paciente
ou comprovação de que o pedido ora atravessado foi apresentado ao d. magistrado de piso, a fim de se evitar a
supressão de instância.

Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da
regressão de regime do paciente
.

Ao contrário, como bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça (ID 4907976):

“
Não merece acolhido o pleito, eis que, conforme podemos verificar o agravante, após receber o benefício do regime aberto não comparecimento em Juízo para reiniciar a expiação do salto da carcerária extramuros.

Nesse contexto e não obstante a fundamentação apresentada, não vejo como admitir a pretensão, eis que os atos praticados pelo Agravante caracterizam abandono do cumprimento de pena e viabilizam as sanções aplicadas pelo Juízo da Execução.

Outrossim, o art. 118, § 1º, da LEP preceitua que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: “§ 1º O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. (...)”.

Isso se deve ao fato de que, enquanto estiver sob a custódia do Estado, o condenado deverá se portar segundo o regramento do estabelecimento prisional em que alocado e de acordo com as diretrizes da Lei 7210/84, sujeitando-se às sanções por ela estabelecidas nos casos de indisciplina.”

Além disso,
segundo jurisprudência consolidada, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. E, pretendendo o impetrante impugnar decisão proferida nos autos da execução, o instrumento adequado seria o agravo a execução – e não o presente remédio constitucional.

Não se desconhece o posicionamento de que, frente a flagrante ilegalidade, a ordem pode ser concedida de ofício. Porém, como acima exposto, não foram juntados documentos suficientes para
se concluir pela i
legalidade da decisão.

Ante tais
considerações
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)